Tribunal: TCU
Processo: 005.572/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 593405 (Objeto: Concurso Público regido pelo Edital no 01/2024 do Ministério da Fazenda, para provimento de cargos da Secretaria do Tesouro Nacional , no Concurso Público regido pelo Edital no. 1/2024 STDI/SOF/MPO, do Ministério do Planejamento e Orçamento, e Edital no. 1/2024 BCB, do Banco Central)

Inteiro teor:
Acórdão 2017/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, levantar a chancela de sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, dar ciência deste acórdão e da instrução que o fundamenta ao denunciante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.572/2024-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.